Tribunal: TJDFT
Processo: 0735054-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735054-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA OLIVEIRA DE ASSIS AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A, AVR CONSULTORIA CONTABIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA LUCIA OLIVEIRA DE ASSIS contra decisão proferida pelo juízo 1a Vara Cível de Samambaia nos autos n°0709081-93.2024.8.07.0009, pela qual indeferido pedido de tutela de urgência para suspender os descontos do empréstimo impugnado, descontado em seu benefício previdenciário pago pelo INSS, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual a parte autora alega que foi vítima de fraude para celebrar contrato com a instituição financeira ré, que está promovendo descontos do empréstimo em seu benefício previdenciário. Na ocasião, foi formulado pedido de tutela de urgência, consistente no pedido de suspensão dos descontos em folha no benefício do requerente. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, neste primeiro momento, há alegação de que a autora foi vítima de fraude perpetrada por terceiro que, após intermediar a contratação com o requerido (mediante disponibilização de informações e dados pela autora), convenceu a requerente a depositar o valor que recebeu do requerido em conta vinculada à parte ré. Assim, para aplicação do artigo 148, primeira parte, do Código Civil, é necessária a formação do contraditório, eis que não há elementos para aferir que o banco requerido deveria ter conhecimento da operação fraudulenta. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se.” ID 207777326, na origem. Nas razões (ID 62155317), sustenta que “claro (sic) a probabilidade de direito da parte agravante, tendo em vista ter sido vítima de um golpe, tendo recebido uma ligação de um golpista alegando ser correspondente da instituição financeira e no poder de todos os seus dados pessoais, levando a autora a acreditar de fato. Em posse de todas essas informações, os golpistas firmaram um contrato de empréstimo em nome da autora, ocorre que a agravante jamais teve acesso aos valores, já que logo após a contratação, os golpistas ludibriaram a aposentada para que pudesse enviar os valores a conta PIX da empresa AVR”. Aduz que “quanto ao perigo da demora, é nítido visto que a agravante é pensionista e não possui salário alto. O rendimento líquido da autora é no valor de R$ 3.618,95 (três mil seiscentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos), salário esse que usa para garantir sua subsistência, tendo em vista que necessita gastar com alimentação, moradia, medicamentos, roupas, entre outros para manter seu mínimo existencial”. Destaca que “os descontos das parcelas realizadas diretamente de seu contracheque, evidenciam claramente o perigo da demora, visto que o salário mensal da autora não é substancial, ou seja, qualquer valor descontado já acarreta um grande prejuízo financeiro, devendo ser concedida a tutela”. E requer “seja ACEITO E PROVIDO o presente recurso para que seja concedida a tutela de urgência e suspenda os descontos mensais do contracheque da agravante”. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Na origem, a autora ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência, sustentando: “( ) recebeu uma ligação de uma correspondente que alegava ser do BANCO AGIBANK, informando que a autora havia recebido um reembolso do INSS em um cartão consignado. Ocorre que a suposta correspondente do banco detinha em seu poder, todos os dados da autora, inclusive o número do benefício percebido pela autora junto ao INSS. Na data do ocorrido, a autora recebeu um determinado valor em sua conta bancário, que logo foi solicitado a devolução, já que havia sido realizado o cancelamento. No ato da ligação ainda pediram a confirmação do cancelamento pela biometria digital da autora, sendo na verdade, um reembolso do valor que havia sido depositado, já que os golpistas tinham realizado um empréstimo pelo banco AGIBANK no valor de R$ 23.452,20 (vinte e três mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos) em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 547,47 (quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos), sendo esse valor descontado direto de sua conta bancária, conta a qual recebe seu benefício previdenciário. Cabe ressaltar ainda, que a autora jamais teve acesso ao valor do empréstimo realizado, ademais, quando conseguiu ter acesso ao contrato de empréstimo realizado, a autora percebeu que havia diversos dados errados, como endereço, endereço eletrônico, entre outros. A autora tentou entrar em contato diversas vezes com a instituição financeiras AGIBANK, mas nunca teve retorno. Ademais, ainda registrou boletim de ocorrência sob n° 213.347/2023-1, e ainda tentou resolver a lide administrativamente, mas não obteve sucesso, conforme colacionado nos autos. Assim não restou uma alternativa, senão a via judicial.” E requereu tutela de urgência para suspender as parcelas do empréstimo que alega não ter contraído, pedido indeferido pela decisão ora agravada. E, consoante anotado no relatório, a agravante insurge-se contra a decisão, alegando, em suma que estão satisfeitos os requisitos para concessão da tutela de urgência, já que não teria contraído o empréstimo em questão e a continuidade dos descontos das parcelas em seus proventos de aposentadoria pode resultar prejuízo a sua subsistência. E requer, além da reforma da decisão, a antecipação da tutela recursal para deferir a tutela de urgência para o fim de suspender os descontos das parcelas. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal para concessão da tutela de urgência vindicada, probabilidade do direito e risco de danos evidenciados. Tutela de urgência exige satisfação dos requisitos probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma ser beneficiária de pensão paga pelo INSS; recebeu ligação telefônica de pessoa que se disse representante do “BANCO AGIBANK, informando que a autora havia recebido um reembolso do INSS” e tal quantia deveria ser devolvida. Alega que a quantia de R$ 20.554,30 foi creditada em sua conta e o interlocutor (alegadamente, representante do Banco), de posse de seus dados pessoais e bancários, inclusive, quanto ao benefício previdenciário que auferia, solicitou a confirmação de seus dados e a devolução da quantia via transferência para a conta da segunda agravada (AVR CONSULTORIA CONTABIL LTDA), o que foi atendido pela autora. Posteriormente, ficou sabendo que a quantia creditada em sua conta (R$ 20.554,30) era, na verdade, um empréstimo consignado contraído por terceiros desconhecidos da autora, parcelas a serem descontadas diretamente em seu benefício previdenciário. No extrato do INSS da agravante (ID 205898920, na origem), consta a averbação do empréstimo de um contrato emitido por BANCO AGIBANK no valor de R$ 45.987,48 a ser pago em 84 parcelas de R$ 547,47. Nos autos, a cópia da Cédula de Crédito Bancária 1511037612 emitida pelo contrato AGIBANK por meio eletrônico no valor de R$ 45.987,48, pagamento em 84 parcelas de R$ 547,47 – ID 199138904), e extrato da conta bancária da agravante (ID 205898922) indicando o crédito no R$ 20.554,30 no dia 29/11/23, e, após o depósito da quantia em sua conta, o registro da respectiva transferência para conta da AVR CONSULTORIA CONTABIL LTDA na mesma data. Na data de 26/12/2023, a agravante lavrou na Polícia Civil um Boletim de Ocorrência, no qual anotada sua afirmação de ter sido vítima de fraude orquestrada por terceiro, a qual culminou na contratação do empréstimo consignado perante a instituição financeira AGIBANK, sem a sua anuência (ID 63168809). Do que se tem dos autos, ainda que não se possa afirmar, de forma cabal, ter se tratado de fraude, há indicativos de vício na contratação do empréstimo, e, tratando-se de contrato emitido por meio eletrônicos, o dever de comprovar a autenticidade do contrato é da instituição bancária. Além disto, na hipótese de fraude, ainda que o Banco não figure como autor da fraude, cumpre considerar que, na condição de fornecedor de serviços, tem o dever ético e jurídico de fazer a perfeita identificação do contratante. Nesta circunstância, tenho que demonstrada a probabilidade do direito quanto a tutela de urgência requerida. Do mesmo modo, o perigo de dano se faz presente, pois, apesar de os descontos terem se iniciado em 12/2023, sua continuidade pode significar prejuízo à subsistência da agravante, que recebe aposentadoria de somente R$ 3.507,66 (ID 63168819). Ante as circunstâncias e a hipossuficiência da autora, beneficiária de gratuidade judicial, a demora do resultado do processo representará um dano de maior proporção caso sejam mantidos os descontos mensais. Ademais, a suspensão dos pagamentos das parcelas do empréstimo em questão não configura medida irreversível; na hipótese de se constatar a regularidade da contratação e o pedido seja julgado improcedente, a agravante deverá quitar os débitos acrescidos dos seus consectários legais e demais prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência (art. 302, CPC). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar ao BANCO AGIBANK S.A abstenha-se de efetuar qualquer cobrança referente à Cédula de Crédito Bancária n. 1511037612. Intime-se o agravado BANCO AGIBANK S.A para o cumprimento da tutela de urgência ora deferida e para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Intime-se a agravante. Comunique-se o Juízo da origem, dispensadas as informações. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora